Tribunal: TJDFT
Processo: 0708099-30.2020.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS AVOENGOS. SUBSIDIARIEDADE. COMPLEMENTARIEDADE. SÚMULA 596/STJ. TRINÔMIO. NECESSIDADE X POSSIBILIDADE X PROPORCIONALIDADE. GENITORES APTOS PARA O TRABALHO. PARTICIPAÇÃO DAS AVÓS DA MENOR. AVÔ PATERNO. REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.

1. De acordo com o Enunciado da Súmula 596 do Superior Tribunal de Justiça: “A obrigação alimentar dos avós tem natureza complementar e subsidiária, somente se configurando no caso de impossibilidade total ou parcial de seu cumprimento pelos pais.”.

2. Para a fixação dos alimentos avoengos, deve-se demonstrar não só os ganhos dos avós, mas, principalmente, a incapacidade dos pais do alimentando em cumprir com o dever de sustento, sendo condição necessária a comprovação da impossibilidade dos genitores para se autorizar a ação contra os avós. 2.1. Apenas com o esgotamento dos meios de cobrança sobre o devedor primário, fica autorizada a busca do ascendente de grau mais remoto, em nome da sobrevivência do alimentando.

3. No caso dos autos, não resta comprovada a total impossibilidade dos genitores para o sustento de sua filha, bem como deve-se considerar a existência das avós da menor para a contribuição da prestação juntamente com o avô paterno.

4. Apesar de preso e de possuir alta dívida com a prestação alimentar da menor, o genitor da autora/apelada encontra-se atualmente em regime semiaberto e, portanto, está apto para o trabalho durante o dia, de modo a cumprir com seu dever de subsistência com a filha. 4.1. Ainda que a genitora da menor esteja atualmente desempregada e utilizando a assistência do bolsa-família, não demonstrou possuir qualquer obstáculo que a impeça de trabalhar.

5. Os rendimentos do réu/apelante não expressam a possibilidade de utilizar-se de padrão de vida fora da média, ressaltando-se que o recorrente possui gastos com a própria subsistência e a de sua família e inclusive possui outros dois filhos.

6. A menor possui outras duas avós, as quais, de acordo com os autos, demonstram indícios de exercer atividades remuneradas e que também são responsáveis por colaborar com o sustento da neta juntamente com o avô paterno, ora apelante.

7. Os elementos evidenciados nos autos demonstram a possibilidade de se reduzir a prestação alimentícia avoenga, de modo que atenderá como complemento às necessidades da alimentada e não implicará oneração excessiva à renda mensal do recorrente.

8. Recurso conhecido e provido.